Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-03.2009.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000627-03.2009.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (APELADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DE
S.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO, UNÂNIME.”

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA SUPOSTO CAUSADOR DOSINISTRO – INCÊNDIO OCORRIDO NO DEPÓSITO/ARMAZÉM DOS REQUERIDOS – RÉ RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CULPA E DOLO DOS REQUERIDOS - PROVÁVEL CAUSA DO INCÊNDIO NÃO IMPUTÁVEL AOS DEMANDADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO (20%) – PEDIDO DEREDUÇÃO– INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS REQUISITOS DESTACADOS NO ART. 85, § 2o, INCISOS I E IV DO CPC – ZELO PROFISSIONAL E O TEMPO EXIGIDO PARA O SERVIÇO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias que envolveram o sinistro/evento danoso não autorizam reconhecer o comportamento culposo e/ou doloso imputado aos requeridos, descabe a percepção de verbas indenizatórias

Constata-se que a guarda havida entre os segurados da apelante e os requeridos se deu a título gratuito, por conta e risco de cada segurado, cujo instrumento foi dado ciência à seguradora, com exclusão de responsabilidade dos requeridos por qualquer risco.

Para definir os honorários de sucumbência, considera-se a dedicação do advogado, acomplexidadeda causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Apesar de não se constatar complexidade de grau maior a justificar na demanda, a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento) se deu em razão do zelo dos patronos quanto ao acompanhamento e diligências no processo, máxime porque o feito perdurou por longínquos longos 15 (quinze) anos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Apelação:
interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Ação:
Ação Regressiva de Ressarcimento
proposta em face de
NELSON JOSE VIGOLO e GERALDO VIGOLO.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Apelo
: a seguradora recorrente busca a reforma da sentença objurgada para ver reconhecida a obrigação dos requeridos em restituir à requerente o valor pago a título de prêmio securitário, de modo a ressarcir a autora do prejuízo material suportado.

Narra que os seus segurados firmaram um contrato de depósito com os apelados e que, no dia 29/06/2006, estando o algodão objeto do contrato de seguro depositado em armazéns de propriedade dos requeridos, o produto se perdeu completamente, em razão de incêndio no local e que, em razão do contrato de seguro e da perda do algodão, pagou indenização aos segurados no valor de R$ 4.665.001,40, sub-rogando-se nos direitos.

Sustenta que o serviço prestado pelos demandados de armazenagem não foi de forma gratuita, pois o próprio contrato denominado “prestação de serviços”, estabelece que os apelados ficariam com os resíduos próprios do algodão, bem como seriam responsáveis pelo beneficiamento do algodão, o que não deixa de ser uma remuneração.

Destaca que a responsabilidade civil na presente hipótese é objetiva, de modo que os recorridos/depositários respondem pelas perdas das mercadorias depositadas. Defende ser nula a cláusula que os exonera de suas responsabilidades, nos termos do art. 37 do Decreto n. 21/1903.

Ressalta que os requeridos não demonstraram a ocorrência de força maior, pois o sinistro é uma situação previsível e evitável, cujo risco é inerente ao negócio, deste modo, caberia aos apelados adotarem todas as medidas de segurança, o que não restou comprovado nos autos.

Por fim, em argumentação subsidiária, pede a reforma da sentença para reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), para 10% (dez por cento).

Defende que o caso concreto não ostenta complexidade de grau maior a ponto de justificar o arbitramento do percentual dos honorários de sucumbência no percentual máximo, o que não pode ser tolerado, sob pena enriquecimento ilícito.

Convicta nessas assertivas, pede a reforma da sentença, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 215483758.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ARLETE BAESSO, OAB
/SP
446972.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR
,
OAB
/MT
8872/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai quea seguradora firmou contrato de seguro com terceiros para proteção de algodão objeto de
CPRs
com os senhores: José Marcio de Azevedo; Nilson José
Vigolo
,
Antonio

Vigolo
, Roberto Mota da Silva e Gildo Mota da Silva.

Ressai que os segurados contrataram armazenamento do produto com os requeridos e que, no dia 29/06/2006, estando o algodão objeto do contrato de seguro depositado em armazéns de propriedade dos requeridos, o produto se perdeu completamente em razão de incêndio no local.

Em razão do contrato de seguro e da perda do algodão objeto do contrato securitário, a segurador pagou a indenização aos segurados no valor de R$ 4.665.001,40. (quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, um real e quarenta centavos).

A seguradora requerente pleiteia o reconhecimento da responsabilidade civil dos requeridos pela guarda e conservação do algodão segurador porque o incêndio ocorreu por culpa dos destes. Assim, busca a condenação dos réus ao ressarcimento dos valores pagos, devidamente atualizados.

Entre um ato e outro, devidamente instruídos os autos com as provas testemunhais e documentais pertinentes, o Juiz julgou improcedente o pleito porque não verificou culpa dos demandados capaz de ensejar a responsabilidade civil.

Ao final, condenou a seguradora requerente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento).

Da análise dos autos, especificamente da leitura do “Contrato de Prestação de Serviços” objeto do litígio (ID. 41737047 – pág. 25/27), observa-se que a armazenagem havida entre os segurados da apelante e os requeridos se deu a título gratuito, por conta e risco de cada segurado, cujo instrumento foi dado ciência à seguradora, com exclusão de responsabilidade dos requeridos por qualquer risco.

Da leitura da “Cláusula 7a”, constata-se que ficou estabelecido que os requeridos não tinham o dever de guarda e conservação do algodão, mormente porque o instrumento particular firmando entre os requeridos e os segurados afasta eventuais responsabilidades dos requeridos (ID. 41737047).

Sob esta perspectiva, para que fosse exigível a reparação regressiva, indispensável seria que a autora produzisse prova robusta e cabal da existência de dolo ou a culpa dos requeridos. Todavia, o conjunto fático-probatório produzido nos autos não se extrai a responsabilidade dos réus (por conduta culposa ou dolosa) pelo evento narrado na inicial, o que obsta o direito de regresso da seguradora.

O Laudo Pericial produzido nos autos – ID. 41737054 – pág. 28, foi contundente em atestar que todas as medidas preventivas haviam sido adotadas: reservatório de água para incêndio, extintores e tanques-
pipa, etc.

A prova testemunhal corrobora as assertivas contidas na prova documental – de que o incêndio não foi causado por culpa ou dolo dos requeridos. Em contrapartida, a seguradora apelante desistiu da oitiva das testemunhas que outrora havia arrolado.

Portanto, não evidenciada a culpa ou dolo dos requeridos quanto ao evento danoso, o pleito indenizatório é improcedente.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS À EMPRESA SEGURADA EM DECORRÊNCIA DE SINISTRO (INCÊNDIO OCORRIDO NO PRÉDIO DA RÉ). AUSÊNCIA DE CULPA DA REQUERIDA. PROVÁVEL CAUSA DO INCÊNDIO NÃO IMPUTÁVEL À RÉ (SOBRECARGA DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO EDIFÍCIO).
PROPAGAÇÃO DO FOGO INTENSIFICADA PELA DEMORA DA CHEGADA DO CORPO DE BOMBEIROS E PELA NATUREZA ALTAMENTE INFLAMÁVEL DO MATERIAL ARMAZENADO PELA DEMANDADA (PLÁSTICO). PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA LIDE SECUNDÁRIA MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-SP - APL: 40118594020138260405 SP 4011859-40.2013.8.26.0405, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 13/12/2018, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2018)”.

"ACIDENTE DE TRÂNSITO -
AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - CULPA DO PREPOSTO DA RÉ NÃO COMPROVADA
- RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.
Se as circunstâncias que envolveram o acidente de trânsito não autorizam reconhecer o comportamento culposo imputado ao condutor do veículo, descabe a percepção de verbas indenizatórias"
.
(TJ-SP 10034863720178260565 SP 1003486-37.2017.8.26.0565, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 21/06/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2018).

Pelo que se infere, o incêndio foi causado por fatores naturais e de forma acidental, sem qualquer contribuição que pudesse ser atribuída como culpa ou dolo dos requeridos, o que retira o direito regressivo da seguradora acerca da verba indenizatória.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário consistente na redução dos honorários advocatícios de sucumbência, sem razão também a seguradora.

Como se sabe, o legislador, ao estabelecer e regulamentar a verba honorária de sucumbência, disciplinou que, ao aplicar/condenar referida condenação, ao Juiz incumbe observar (art. 85, do CPC): I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao aplicar-se as diretrizes disciplinadas pela Lei Adjetiva Civil no caso concreto, conclui-se que o percentual fixado na instancia singela em patamar máximo se revela razoável e plausível.

Isto porque, apesar de não se constatar complexidade de grau maior a justificar na demanda, a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento) se deu em razão do zelo dos patronos quanto ao acompanhamento e diligências no processo, máxime porque o feito perdurou por longínquos longos 15 (quinze) anos.

A sentença, portanto, encontra guarida nos supra destacados incisos I e IV, do art. 85, do Código de Processo Civil. Em contrapartida, a recorrente não logrou êxito em apresentar justificativa plausível para reforma da sentença recorrida.

Com essas considerações, sem delongas,
nega-se provimento
ao apelo.

Por fim, não há falar majoração de honorários sucumbências nesta instância superior, eis que já fixado em percentual máximo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
2
6

DE

JUNH
O

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA D
O 2o
VOGAL (EX
MO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
).
O
RELATOR VOTOU PELO
NÃO
PROVIMENTO
DO RECURSO
, SENDO ACOMPANHADO PEL
A

1
a
VOGAL (EXM
A. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
)
.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024